Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-76.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE ANIMAL PERIGOSO (DECRETO-LEI no 3.688/1941, ART. 31). CÃO PITBULL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante como incursa nas penas do art. 31 da Lei de Contravenções Penais – LCP (Decreto Lei no 3.688/1941).
1.1. Consta da denúncia que no dia 10 de setembro de 2024, por volta de 8h30, em via pública, na rua São Lucas, bairro Vila do Boa, em São Sebastião/DF, a apelante, agindo de forma consciente e voluntária, não guardou com a devida cautela animal perigoso. Consta que uma guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de que um cachorro da raça pitbull teria fugido de sua residência e estava atacando outros animais; ao chegarem ao local, foram abordados pela vítima, senhora Nildete, que informou que o cachorro rasgou a tela de proteção e matou diversas aves (galinhas, patos, marrecos e perus) no quintal de sua loja.
1.2. Em razões, a apelante pretende absolvição com base no art. 386, incisos III ou VII, do CPP; sustenta atipicidade do fato e ausência de provas que possam basear a condenação. Alega que o marido é responsável pela guarda do animal e que no momento do ocorrido ela estava dormindo, o que configura ausência de dolo ou culpa; e ainda que se reconheça a existência de conduta culposa, defende a observância do princípio da intervenção mínima do direito penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se as teses apresentadas em recurso foram previamente discutidas; superada a preliminar, ii) se o fato constitui infração penal; e iii) se há provas para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Primeiramente, deixo de conhecer o pedido em relação à intervenção mínima do direito penal, por configurar inovação recursal.
4. Pratica a contravenção penal prevista no art. 31 do Decreto-lei n.o 3.688/1941 a pessoa que deixar em liberdade ou não guardar com a devida cautela animal perigoso. O objetivo da norma é acautelar a incolumidade pública contra animais, que por sua natureza (brava ou selvagem), possam causar danos à sociedade.
5. O tipo penal previsto no art. 31 da LCP, por ser presumido, não exige o perigo concreto a terceiros, sendo suficiente para caracterizar o delito a omissão na guarda do animal de maneira a impedir a ofensa a integridade de outrem. Precedente: Acórdão 1989255.
6. Na hipótese sob julgamento, a alegação da apelante de não haver contribuído para a ocorrência dos fatos não merece prosperar, porquanto esta não tomou a devida cautela em relação à segurança do cachorro em sua residência, permitindo que houvesse a fuga.
7. Com relação às provas, a vítima – proprietária dos animais – e os policiais militares ouvidos em juízo, como testemunhas, confirmaram que o cachorro fugiu da casa da apelante, invadiu um quintal fechado, bem como o espaço reservado com tela, e matou diversas aves; após indicação de vizinhos, a polícia se dirigiu à residência da apelante, que estava dormindo, e encontrou o cachorro solto no fundo da casa, sujo de sangue. A casa era fechada com arame farpado, que possibilitava a passagem do animal para a via pública. A apelante se apresentou como tutora do cachorro e o trancou em uma casinha de madeira, na frente da casa. Portanto, em análise do conjunto probatório, conclui-se que o depoimento em Juízo, juntamente com o Termo Circunstanciado, constituem provas suficientes quanto à autoria e materialidade da infração penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
IV. Dispositivo
8. Apelação criminal parcialmente conhecida e não provida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Lei no 3.688/1941, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989255, RI 0715008-89.2023.8.07.0004, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 23/4/2025.